Tribunal: STF
Processo: Rcl 62944
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Everton Silva de Oliveira contra decisões proferidas pelo TJSC e pelo TJRS, nos autos do processo nº 5061025-80.2023.8.24.0000, pelas quais teria sido descumprido o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 347/DF.

 2.	Alega o reclamante que cumpriu 30 dias de prisão temporária, a qual foi convertida em preventiva aos 05/10/2023. Aduz que, desde a referida conversão, não foi submetido à audiência de custódia, excedendo-se, assim, o prazo de 24 horas para sua realização como determinado no julgamento da ADPF nº 347/DF.

 3.	Requer, liminarmente e ao final, a concessão de medida cautelar diversa da prisão, com expedição do alvará de soltura.

É o relatório.

Decido.

 4.	Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do CPC e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 6.	No caso em tela, o reclamante alega descumprimento do que decido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 347/DF, em virtude da não realização da audiência de custódia, a partir da conversão de sua prisão temporária em preventiva, até o momento do ajuizamento da reclamação.

 7.	Compulsando os autos, contudo, verifico que foi realizada  audiência de custódia por ocasião da prisão temporária, inclusive dentro do prazo de 24 horas, conforme o excerto das decisões reclamadas a seguir transcritas:

“No que respeita à alegada ausência de custódia, da análise dos procedimentos investigativos, verifica-se que, na verdade, a solenidade já restou realizada quando da prisão do paciente decorrente do decreto de custódia temporário (Evento 144.2), observando-se as garantias processuais e constitucionais.
(...)
Todavia, tendo em vista que o paciente já se encontrava preso quando o mandado de prisão preventiva foi cumprido - em virtude de custódia temporária em que se realizou a solenidade -, uma nova providência parece desnecessária.”  (e-doc. 24, p. 5).

“Na hipótese, o paciente foi preso temporariamente, em 06/09/2023, sendo que no dia 07/09/2023, foi realizada audiência de custódia evento 9, TERMOAUD1 evento 9, VÍDEO2.
(...)
Transcorridos 30 dias, foi convertida a prisão temporária em prisão preventiva, ou seja, permaneceu o réu preso, sem alteração em seu status de liberdade restringida, desnecessária, pois, a realização de nova audiência de custódia, porque não se presta para o fim pretendido, senão outro, de viabilizar a análise das condições da prisão.” (e-doc. 25, p. 7)

 8.	Sendo assim, não há estrita aderência entre as decisões reclamadas e o que determinado no julgamento da ADPF nº 347/DF. Nesse sentido, aponto o precedente:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ADPF 347. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AUDIÊNCIA REALIZADA. 1. A audiência de custódia é direito subjetivo do preso e tem como objetivo verificar sua condição física, de modo a coibir eventual violência praticada contra ele, bem como a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção. 2. O próprio reclamante afirma, em sua inicial, que foi realizada audiência de custódia em decorrência do mandado de prisão expedido nos Autos nº 0006630-67.2012.8.10.0141. 3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.”
(Rcl nº 59.480/MA. Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/05/2023, p. 12/05/2023; grifos acrescidos)

 9.	Ademais, ainda que fosse constatada a ausência da audiência de apresentação, tal irregularidade deveria ser sanada com a sua realização, mas não com a desconstituição de todos os atos subsequentes, nem sequer à anulação da decisão reclamada, e tampouco resultaria na soltura do detido, conforme jurisprudência desta Corte. A propósito, cito excerto de julgado do e. Ministro Dias Toffoli:

“Portanto, da ausência de realização de audiência de custódia não decorre a automática ilegalidade dos atos judiciais posteriormente praticados, como pretende o reclamante. Nem poderia, porque este pedido é estranho ao parâmetro de controle invocado, que trata da necessidade de realização de um ato processual e não da ilegalidade de atos subsequentes, incluindo a prisão.” (Rcl nº 47.832/SP - DJe 29/09/2021).

 10.	Registro, por fim, que é firme a orientação jurisprudencial desta Corte acerca da inviabilidade de discussão, nesta via estreita, da validez da prisão provisória, uma vez que a reclamação não se presta como sucedâneo de recurso, sob pena de ocasionar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.046 AgR, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331 AgR, Ministro Edson Fachin).

 11.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 22 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator